Tribunal: TJES
Processo: 5014528-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014528-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLY IGNEZ LODI
RECORRIDO: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ON-LINE. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA DE NEGÓCIOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição do valor pago pela autora, no montante de R$
180,96
, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora adquiriu o produto na plataforma da demandada, não recebeu a mercadoria.
3. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, condenando à restituição do valor pago, mas afastou a indenização por danos morais por ausência de comprovação de abalo psicológico relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falha na entrega do produto adquirido, recebida por terceiro não identificado, configura abalo aos direitos da personalidade a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor pago, nos termos do art. 35 do CDC.
6. O descumprimento contratual, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo moral, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou o transtorno decorrente da não entrega de mercadoria não são suficientes para caracterizar dano moral, salvo se demonstrada situação excepcional de humilhação ou vexame, o que não se verifica.
8. A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mero inadimplemento contratual decorrente de falha na entrega de produto não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. É devida apenas a restituição do valor pago quando ausente comprovação de abalo moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014528-73.2024.8.08.0014

RECORRENTE: IZABELLY IGNEZ LODI

RECORRIDA:YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ON-LINE. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA DE NEGÓCIOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição do valor pago pela autora, no montante de R$
180,96
, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora adquiriu o produto na plataforma da demandada, não recebeu a mercadoria.
3. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, condenando à restituição do valor pago, mas afastou a indenização por danos morais por ausência de comprovação de abalo psicológico relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falha na entrega do produto adquirido, recebida por terceiro não identificado, configura abalo aos direitos da personalidade a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor pago, nos termos do art. 35 do CDC.
6. O descumprimento contratual, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo moral, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou o transtorno decorrente da não entrega de mercadoria não são suficientes para caracterizar dano moral, salvo se demonstrada situação excepcional de humilhação ou vexame, o que não se verifica.
8. A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mero inadimplemento contratual decorrente de falha na entrega de produto não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. É devida apenas a restituição do valor pago quando ausente comprovação de abalo moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
IZABELLY IGNEZ LODI
em face de
YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu um produto na plataforma da demandada, mas o produto nunca foi entregue. Afirma que abriu reclamação, junto ao PROCON, visando solucionar o impasse de forma extrajudicial. Informa que a requerida, em resposta à reclamação, alegou estar enfrentando supostos problemas logísticos e de estoque e, na tentativa de minimizar os prejuízos sofridos pela autora, ofereceu duas alternativas: a) converter o valor da compra em um cupom para uso no próprio site ou b) proceder com o estorno do valor total pago. A autora optou pelo reembolso, uma vez que não possuía mais qualquer interesse nos serviços da requerida. Contudo, a requerida frustrou a legítima expectativa da autora, deixando de cumprir o prazo estabelecido para realizar o reembolso. Requer a devolução do valor pago R$180,96, e indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13638834) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: I) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 180,96 (cento e oitenta reais e noventa e seis centavos), com correção monetária desde o desembolso e incidência de juros legais a partir da citação; II) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13638836). Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 , sustentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento

Contrarrazões ao ID 13638839, ocasião em que a requerida impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 13638839, pág. 02/03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência

No mérito, entendo que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A questão central do recurso consiste em definir se a falha na entrega de um produto, adquirido pela internet, configura dano moral passível de indenização ou se representa mero dissabor do cotidiano.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o dano moral não se confunde com o mero aborrecimento. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de uma ofensa grave aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, que cause dor, vexame e humilhação que fujam à normalidade das relações comerciais.

No caso dos autos, a recorrente adquiriu um produto no valor de R$
180,96
, que não se caracteriza como bem essencial. A falha na entrega, apesar de gerar frustração, insere-se no risco inerente às transações comerciais on-line, representando um dissabor ao qual os consumidores estão sujeitos.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO RECEBIDO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ CONTRA SENTENÇA PELA QUAL JULGADOS PROCEDENTES PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR PERFUME NÃO ENTREGUE E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A PARTE RÉ PEDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE A RÉ COMPROVOU A ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM LOJA VIRTUAL DE MODO A AFASTAR A CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS; E (II) SABER SE OS FATOS NARRADOS CONFIGURAM DANO MORAL INDENIZÁVEL.
(...) 2. A AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO, SEM DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, CARACTERIZANDO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
3. APLICÁVEL A LEI Nº 14.905/2024, QUE DISCIPLINA NOVOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, SEGUNDO O DIREITO INTERTEMPORAL" _____ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ARTS. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 E 35; CPC, ARTS. 373, I, 85, §§ 2º, 8º E 11, E 86. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, AP. CÍV. 1001054-96.2019.8.26.0299, REL. DES. PEDRO BACCARAT, 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 23.11.2023

(TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1022455-73.2023.8.26.0506; RELATOR (A): ADILSON DE ARAUJO; ÓRGÃO JULGADOR: 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 10ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 14/04/2025; DATA DE REGISTRO: 14/04/2025)

In casu
, a recorrente não demonstrou, nos autos, qualquer desdobramento excepcional decorrente do fato que pudesse caracterizar uma lesão a seus direitos da personalidade. A necessidade de buscar a via judicial, embora indesejada, não é, isoladamente, causa para indenização por dano imaterial.

Dessa forma, a situação vivenciada, embora desagradável, não foi suficiente para romper o equilíbrio psicológico da recorrente a ponto de justificar uma reparação pecuniária. A r. sentença, ao determinar a restituição integral do valor pago, já recompôs o dano material sofrido, mostrando-se uma solução justa e adequada para o caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso para reconhecer a existência de dano moral.

O problema, no caso, não é unicamente contratual, posto que de normal ocorrência o tipo de falha constatada, referente a não entrega de produto, ainda mais com a massificação do comércio on line.

O problema é a quebra de expectativa, eis que deveria o fornecedor, no caso, proceder o estorno dos valores de forma célere, uma vez verificado que o produto não chegara ao destinatário correto, ocasionando dano moral, eis que o consumidor, por mais que o valor seja pequeno, não pode aceitar o prejuízo.

Dessa forma, e, também, para não gerar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização deve ficar limitado a R$
1.000
,00, considerando o pequeno valor do produto
e a alegada miserabilidade da autora
, sem deixar de punir a prestadora de serviços que conta justamente pelo fato do produto ser de pequeno valor para não proceder com a devolução dos valores pagos,
sem, de outra banda, gerar enriquecimento sem causa
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar a requerida a indenizar a autora por danos morais no valor de R$
1.0
00,00 (
mil
reais), a ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de certeza, e, principalmente, mora anterior. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.